Tribunal: STM
Processo: 7000606-18.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000606-18.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a Decisão
impugnada que não reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da
pena do recorrente VAGNER LIMEIRA MARTINS, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão recorrida,
extinguir a punibilidade do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS pela ocorrência
da prescrição, na forma retroativa, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso VII, § 1º, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO fará declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. FURTO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO É MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O Acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo da prescrição, pois
confirma que o Estado-Juiz não ficou inerte e nem se omitiu do direito estatal de
aplicar a jurisdição no contexto fático.
O magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da pena, com
fundamento no marco interruptivo do Acórdão confirmatório da condenação, exerce
efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação pátria e em harmonia com as
mais recentes Decisões das Cortes Superiores.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo,
para manter na íntegra a Decisão impugnada que não reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição
da pena do recorrente VAGNER LIMEIRA MARTINS.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a Decisão do MM Juiz Federal da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 27/8/2020, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000032-84.2016.7.02.0102, que
rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Extrai-se dos autos que o ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS foi denunciado por furto simples (art. 240 do
CPM), por vender uma bicicleta para o Aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) Jhonas de
Souza Muniz Chagas, a qual havia sido furtada do 2º Ten Int Alexandre Prado Fernandes em meados de
agosto de 2015.
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 20 de março de 2018,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ex-3S Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS à pena de
30 (trinta) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 255 do CPM (Receptação culposa),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Defesa e o MPM apelaram da Sentença condenatória, sendo que esta Corte, no dia 28 de fevereiro de
2020, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos apelos, para manter na íntegra a
Decisão de primeiro grau.
Inconformada, a Defesa interpôs Embargos de Declaração nº 7000258-34.2019.7.00.0000 e Recurso
Extraordinário nº 7000626-43.2019.7.00.0000, os quais foram, respectivamente, rejeitados e não admitidos.
Após o transito em julgado para ambas as partes em 20/8/2020, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM
indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pena do recorrente, conforme decisão in
verbis (evento 38 da Ação Penal nº 0000032-84.2016.7.02.0102):
"(...). DECIDO.
Com razão o Ministério Público Militar.
Da análise dos autos, verifica-se que houve recebimento da denúncia em 05/04/2017
(evento 1/documento 6). A sentença condenatória fixando a pena de 30 dias de
detenção, como incurso nas sanções do artigo 255, caput, do CPM, foi publicada em
27/03/2018 (evento 1/documento 20).
Em Sessão de Julgamento realizada em 26/02/2019, o Egrégio Superior Tribunal Militar
negou provimento aos apelos, para manter irretocável a sentença vergastada (evento
27/documento 2). A publicação do acórdão ocorreu em 06/03/2019 (evento

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
27/documento 1).
O trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu em 20/08/2020 (evento 35).
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em Sessão de Julgamento Virtual realizada entre
17/04/2020 e 24/04/2020, por maioria, indeferiu o Habeas Corpus n. 176.473, fixando
a seguinte tese:
O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte
tese: "(...) o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", (...) Plenário,
Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Diante do novo entendimento do Eg. Supremo Tribunal Federal, incabível falar em
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos.
A pena imposta ao acusado foi mantida em 30 dias de detenção, como incurso nas sanções
do artigo 255, caput, do CPM.
O artigo 125, inciso VII, do CPM, estabelece que a pena prescreve em dois anos, se
o máximo da pena é inferior a um ano.
Na época dos fatos, ocorridos em 27/10/2015, conforme descrição da denúncia (evento
1/documento 5), o acusado nascido em 17/11/1992 (evento 1/documento 15) já
possuía mais de vinte e um anos de idade, não podendo ser beneficiado pela
prescrição reduzida prevista no artigo 129 do CPM.
Percebe-se que não houve o decurso do prazo de dois anos entre a publicação da
sentença condenatória ocorrida em 27/03/2018 e a publicação do acórdão
condenatório ocorrida em 06/03/2019. Também não houve o decurso do prazo de
dois anos entre o acórdão condenatório e o trânsito em julgado para ambas as
partes ocorrido em 20/08/2020.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa do sentenciado Vagner Limeira
Martins, diante da inexistência de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.". (grifo
nosso).
A intimação eletrônica dessa Decisão foi expedida no dia 21 de agosto de 2020, sendo que a Defesa interpôs
o presente Recurso em Sentido Estrito no dia 24 seguinte, no qual requer, preliminarmente, o
sobrestamento da APM nº 0000032-84.2016.7.02.0102, até o julgamento definitivo do vertente recurso, e,
no mérito, a reforma da Decisão recorrida para se reconhecer a prescrição e, por conseguinte, decretar a
extinção da punibilidade do recorrente (Eventos 38, 39 e 42 da Ação Penal Militar nº 0000032-
84.2016.7.02.0102).
Em contrarrazões, o MPM rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do recurso (evento 1, doc.
2).
No Juízo de retratação, em 27 de agosto de 2020, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM manteve a Decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 49 da APM nº 0000032-84.2016.7.02.0102).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dr.ª HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do presente Recurso em Sentido
Estrito (evento 9).
Registre-se também que o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 25 de agosto de 2020, após receber
esse Recurso em Sentido Estrito, instaurou o início da execução definitiva da pena do condenado,
diante da ausência do efeito suspensivo desse recurso (evento 44 do Processo nº 0000032-
84.2016.7.02.0102).
Por conta disso, a Defesa impetrou o Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000 pleiteando
a anulação dessa Decisão do Juízo a quo, bem como que fosse concedido o efeito suspensivo a este Recurso
em Sentido Estrito, ora em análise, para sobrestar a Ação Penal e a Execução da pena do condenado até que
fosse julgado o recurso.
O Mandado de Segurança foi distribuído para este Relator, que, monocraticamente, indeferiu a liminar,
entendendo que a Decisão impugnada não viola qualquer direito líquido e certo do impetrante (evento 6 do
Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000).
No dia 28 de agosto de 2020, a Defesa também impetrou o Habeas Corpus nº 7000612-
25.2020.7.00.0000, com lastro nos mesmos argumentos já defendidos neste Recurso em Sentido
Estrito e no Mandado de Segurança supra, ou seja, de que já ocorreu a prescrição da pena do
condenado, pois entende que o Acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da
prescrição.
Em Decisão monocrática, proferida no dia 03 de setembro de 2020, este Relator igualmente indeferiu a
liminar nesse Habeas Corpus, que pleiteava a concessão da ordem para o sobrestamento do Processo de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
Execução da Pena nº 7000214-18.2020.7.02.0002, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, e,
concomitantemente, negou seguimento ao writ, por ser incabível, uma vez que foi manejado para substituir
o presente Recurso em Sentido Estrito, que é o recurso adequado ao caso, desvirtuando, assim, a finalidade
do remédio constitucional.
Inconformada com essa Decisão, a Defesa interpôs o Agravo Interno nº 7000638-23.2020.7.00.0000,
também distribuído para este Relator, no qual aduz que o citado remédio constitucional foi manejado para
que, com urgência, fosse declarada a prescrição da pena do ora agravante, pois argumenta que o Acórdão
confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição.
É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS
contra a Decisão do MM Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 27/8/2020, proferida nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000032-84.2016.7.02.0102, que rejeitou o requerimento de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva.
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que a Decisão impugnada encontra lastro na doutrina, na
legislação pátria e em Decisões das Cortes Superiores.
Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a perda da pretensão punitiva ou
executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por não ter tido a capacidade de fazer
prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal ao caso concreto em determinado período de tempo,
levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que não é o caso dos autos, pois está
comprovado in tela que o Estado-Juiz não ficou inerte, nem se omitiu no feito. Pelo contrário, procurou atuar
sempre dentro dos prazos processuais, justamente para evitar, dentre outras coisas, que a prescrição
ocorresse, de modo a fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático.
Ora, se por um lado, ultrapassado o lapso temporal previsto na legislação, por falta de atuação do
Estado no processo, renasce o direito do transgressor de não mais ser punido pelo crime que
cometeu, devido à ocorrência da prescrição, por outro, se o Poder Público não foi inerte, nem negligente - e
atuou no feito dentro dos prazos legais, como ocorreu no caso da Ação Penal Militar nº 0000032-
84.2016.7.02.0102 - não pode, consequentemente, ser penalizado pelo exercício de seu direito no processo,
tampouco pode-se tirar do mesmo Estado-Juiz o direito legítimo ao jus puniendi, quando foi zeloso e deu
andamento ao feito dentro do lapso temporal.
Além do mais, ao não considerarmos o Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau, como marco
interruptivo da prescrição, dá-se a impressão de que, para fins prescricionais, tanto faz o Poder Público atuar
ou não no processo, depois da publicação da sentença. Isso porque se o Estado se omite, e não atua no
feito, corre o risco de prescrever; em contrapartida, se faz valer sua prerrogativa de Estado-Juiz, ao exercer
a jurisdição, também pode redundar na mesma situação, sob a alegação de que o acórdão que confirma a
sentença que condenou o réu não interrompe a prescrição.
Como bem ressaltou o Ministro do STF ALEXANDRE DE MORAES no HC nº 176.473/RR que, ao invocar o
doutrinador PAULO QUEIROZ no seu livro Curso de Direito Penal, Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm,
2013, p. 609 - entendendo que o acórdão confirmatório interrompe a prescrição - consignou o seguinte:
"Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão
condenatório e confirmatório da sentença condenatória, (...). Segundo, porque o
acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este
acórdão (confirmatório) é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto,
porque a distinção (entre condenatório e confirmatório ) implicaria conferir a
este acórdão (que confirma) efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria
sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o
prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente
decretada não dispusesse desse mesmo poder.". ( HC nº 176.473/RR, Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 04/10/2019). (Grifo nosso.)
A propósito, o STF, ao examinar a matéria ao longo dos últimos anos, vem decidindo nesse sentido, a
exemplo dos seguintes precedentes:
Ano de 2017:
"ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. (...). 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o
acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do
art. 117, IV, do Código Penal.". (Grifo nosso). (STF. HC nº 138.088 / RJ, Min. MARCO
AURÉLIO, Julg. em 19/09/2017).
. ......................................................................................................
Ano de 2018:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é
marco interruptivo do prazo prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE nº
1.130.096, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em 14/9/2018). (grifo nosso).
. ......................................................................................................
Ano de 2019:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código
Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da
prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a
posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre
acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não
há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação
é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade
de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. (Grifo
nosso.) (Emb de Decl em RE nº 1210553, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em
28/6/2019) (grifo nosso).
. ......................................................................................................
Ano de 2020:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.". (STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 21/02/2020). (grifo nosso).
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN recentemente confirmou esse
posicionamento ao julgar em 21/09/2020, o HC nº 191572/RJ, que foi impetrado contra Decisão do
Presidente desta Egrégia Corte Castrense Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS SILVA DE FARIA. Na
ocasião, o nominado Magistrado da Suprema Corte entendeu que:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido
lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco interruptivo da
prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, cumpre ressaltar
que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação (...) do
Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense (...).".
Ressalte-se, por oportuno, que sobre a interrupção do prazo prescricional após a sentença, o Ministro do STF
ALEXANDRE DE MORAES - ao comentar a Lei nº 11.596/2007, que alterou o Código Penal comum, para
definir como causa interruptiva da prescrição a publicação da Sentença ou Acórdão
condenatório recorrível - fez um interessante paralelo sobre essa Lei e a publicação dos julgados, como
marco delimitadores do instituto prescricional:
"(...) o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e
acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo.
Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é
absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal nesse caso, o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
acórdão teria força para interromper a prescrição ; (b) um indivíduo é condenado em
primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma
certeza ainda maior) esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não
há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição
está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação,
muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.
Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei
11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal,
acrescentando ao termo "sentença condenatória", como fator de interrupção dessa
prescrição, a expressão "acórdão condenatório". O propósito da modificação emerge da
leitura da Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do Senado
Federal nº 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007: A alteração
proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou
superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da
sentença condenatória recorrível.
Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente
protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão
condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-
o novamente (a contagem desse prazo). (...).
.A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de
interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório
da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em
segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição
intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do
acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.
(...).
Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o
pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE
751.394/MG (Vol. 33 fls. 3-4): A única colocação que faço é a seguinte: a sentença
existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no
artigo 512 do Código de Processo Civil aplicável, subsidiariamente, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº
11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão
como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi.
Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do
especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar
o acórdão como fator interruptivo.
(...).
Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes recursos: RE
1.157.930 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 01/10/2019; RE
1.176.906 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE
1.210553 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 5/8/2019; RE 1.182.718 AgR, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 27/3/2019. No caso, o Superior
Tribunal de Justiça, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em harmonia com precedentes
mais recentes desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há constrangimento ilegal
a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de
2019. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.". (Grifo
nosso.) (STF. HC nº 176.473 / RR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em
04/10/2019). (grifo nosso).
Da mesma forma, esse parece ser também o entendimento de parte da doutrina ao comentar a Lei nº

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
11.596/2007, que fez modificações no Código Penal comum, para definir como causa interruptiva da
prescrição, a publicação da sentença ou acórdão condenatório e/ou confirmatório recorrível.
Tanto que, seguindo com sua análise sobre a matéria em exame, no HC nº 176.473 acima transcrito, o
eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, ao citar o doutrinador FREDERICO MARQUES, esclarece que:
"Nessa linha, precisas (são) as lições de FREDERICO MARQUES: "Na apelação plena, a
decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art.
825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, 'è lunica
sentenza che decide la causa', ainda que confirme a sentença apelada, pouco
importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais
fundamentos aos da sentença recorrida". (Grifo nosso.) (Elementos de Direito
Processual Penal - Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que
o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas
processuais que o sucederam art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015)." (grifo
nosso).
Noutro giro, ainda com relação ao instituto prescricional, cabe lembrar que em 2010, o CP comum, por
meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do
fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, aliás,
prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Dessa maneira, traria grande contribuição para a Justiça Militar, se esta Corte Castrense, da
mesma forma, acompanhasse a alteração feita no Art. 117, inciso IV também do CP comum, no
sentido de que o Acórdão confirmatório interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido
qualquer alteração sobre essa matéria. Ademais, a novel redação do art. 117, inciso IV, do CP comum - que
veio com o advento da Lei nº 11.596/07 - incluiu o acórdão como marco interruptivo da prescrição da
pretensão punitiva, mesmo quando apenas há a confirmação da sentença condenatória, conforme se extrai
da exposição de motivos do Projeto de Lei nº 401/2003, que lhe deu origem, vide precedentes do STF,
conforme será demonstrado mais adiante.
Até porque, é interessante observar que a reforma ocorrida tanto em um artigo, quanto no outro, ambos do
Código Penal comum, foi com relação ao mesmo instituto da prescrição.
Por isso, é possível concluir que, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art.
110, § 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também
passasse a aplicar a alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar
uniformizar a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos nesse sentido, como ocorreu in tela.
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do
Código Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP
comum, cria-se, ao menos, a expectativa de que esse posicionamento da Corte Castrense irá desestimular
ou minimizar a apresentação de recursos, pleiteando a extinção da punibilidade nesses termos.
Na vertente quaestio, certo é que esta Corte reexaminou as provas, bem como os fundamentos fáticos e
jurídicos expostos pelas partes, e, ao final, no dia 28 de fevereiro de 2020, por unanimidade de votos,
manteve a condenação do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso, por desclassificação, no art. 255 do CPM (Receptação culposa).
Além do mais, cabe lembrar que um dos marcos interruptivos da prescrição é a publicação da sentença
condenatória a quo e não o dia em que o acusado foi sentenciado, como afirma a defesa no presente
recurso.
É dizer que a condenação de primeiro grau somente se torna pública, com a publicação da sentença,
conforme os precedentes dos Tribunais Superiores a seguir:
STF
"2. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 13/4/2016 e o acórdão que
confirmou a sentença condenatória - último marco interruptivo da prescrição - foi
publicado em 14/3/2018 (...).(Grifo nosso.) (STF. HC nº 176.473/RR, Relator Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 04/10/2019). (grifo nosso).
..........................................
STJ
"1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se
interrompe na data da publicação da sentença em cartório (...).". (Grifo nosso.)
(STJ. ED no HC nº 420658/MT, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg. em
11/02/2020). (grifo nosso).
..........................................

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 18:58:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d45a1fdc
STM
"Com efeito, o lapso prescricional já havia transcorrido entre a publicação da
Sentença Condenatória e a publicação do Acórdão que a confirmou. A última
causa interruptiva da prescrição na segunda instância é a publicação do
Acórdão. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.". (Grifo nosso.) (STM.
AgReg nº 139-58.2015.7.09.0009/DF, Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, Publ. em 21/08/2017). (grifo nosso).
Assim, observado nos autos que a Sentença condenatória foi publicada em 27/03/2018 e o Acórdão
confirmatório da condenação foi publicado no dia 06/03/2019, levando-se em conta que a condenação
imposta ao recorrente, maior de 21 anos de idade à época dos fatos, por receptação culposa foi de 30 dias
de detenção e o prazo prescricional aplicado é de 2 anos, nos temos do art. 125, inc. VII, do CPM, observa-se
que entre os dois marcos interruptivos não ocorreu o transcurso de dois anos, razão pela qual não há
prescrição a ser declarada.
Conclui-se, diante disso, que de fato não houve qualquer tipo de inércia Estatal no quadro fático, uma vez
que o Poder Judiciário exerceu, de forma plena, sua atividade jurisdicional, em prazo inferior ao limite
prescricional estabelecido na Lei Substantiva Castrense.
Em outras palavras, o que se extrai mais especificamente da espécie é que os Órgãos da Justiça Militar de
primeira e de segunda instância atuaram a tempo e modo para finalizar a prestação de sua função
jurisdicional, com a maior celeridade possível, de acordo com a complexidade que o caso apresentava, o que
veio a acontecer sem que ocorresse, nesse intervalo de tempo, qualquer tipo de negligência, abandono ou
desatenção com o processo que cuida do crime de Receptação culposa praticado pelo condenado, o que
culminou com a respectiva Execução da Pena, após a ocorrência do trânsito em julgado.
Para isso, basta observarmos a data da publicação da Sentença condenatória, no primeiro grau, e a
data em que foi publicado o Acórdão confirmatório dessa condenação, no grau ad quem, que são, a
meu sentir, os marcos interruptivos da prescrição, que devem ser observados e aplicados, até para evitar ou
desestimular a interposição de recursos incabíveis, infundados ou protelatórios, com o único propósito de
adiar ou postergar o desfecho do processo, até alcançar o intervalo de tempo necessário para pleitear a
declaração da prescrição, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do infrator.
Portanto, diante do entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação também é marco
interruptivo de prescrição e que o dia da Sessão de Julgamento ou a data do julgamento do acusado na
primeira instância não interrompem a prescrição, e sim o dia da publicação da sentença, bem como que a
Decisão de primeiro grau, ora impugnada, encontra amparo na legislação pátria e nas recentes Decisões dos
Tribunais Superiores, tem-se que o presente feito não merece prosperar.
Por fim, registro, em relação ao pedido preliminar de sobrestamento da Ação Penal Militar nº 0000032-
84.2016.7.02.0102, até o julgamento definitivo do vertente recurso, que esse pleito não encontra amparo
legal na disciplina do Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual não há como conceder a medida liminar
requerida pela Defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a Decisão impugnada que
não reconheceu a prescrição da pena do recorrente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 20:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200b1c3cca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000606-18.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRENTE:
VAGNER LIMEIRA MARTINS.
ADVOGADO:
DR. SANDRO LEITE DE ARAÚJO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 16 e 19 de novembro de 2020, esta Corte, por maioria,
negou provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a Decisão impugnada que não
reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pena do recorrente ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA
MARTINS.
A base argumentativa dessa decisão, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro Relator Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI foi, em síntese, no sentido de não reconhecer a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Não obstante a tese vencedora, dela divergi, por entender que, in casu, a prática delitiva em apreço foi
acobertada pelo manto da prescrição. Vejamos.
Verifica-se que a pena imposta pelo Colegiado a quo ao ora recorrente foi de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso, por desclassificação, no art. 255 do CPM, que, conforme apregoa o art. 125, inciso VII, do
CPM, prescreve em 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 5 de abril de 2017 (evento 1, arq. 6, da APM nº 32-84.2016.7.02.0102).
Tendo em vista que a sentença condenatória foi disponibilizada em 27 de março de 2018 e não houve
qualquer marco interruptivo, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em
27 de março de 2020, pelo lapso temporal superior a (dois) anos, com base no disposto no art. 125, inciso
VII, § 1º, c/c o art. 129, ambos do CPM.
Registre-se que o trânsito em julgado da Apelação (AP) nº 7000343-54.2018.7.00.0000[1] ocorreu em 19
de agosto de 2020.
Em que pese esta Corte ter confirmado o decreto condenatório ao julgar a Apelação nº 7000343-
54.2018.7.00.0000 (evento 42), publicada em 6 de março de 2019, entendo que esse evento não pode
ser considerado marco interruptivo da prescrição.
Com efeito, o Código Penal brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa do Código Penal Militar.
O art. 117 do CPb dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; [...].
Essa hipótese de interrupção da prescrição, por meio de acórdão condenatório recorrível foi inserida no
art. 117, inciso IV, do CP comum, pela Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do acórdão
condenatórios recorríveis como causas interruptivas da prescrição.
Contudo, a citada Lei não alterou a Lei Substantiva Penal Castrense, que ainda encontra-se vigente com a
seguinte redação:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 20:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200b1c3cca
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a ausência de previsão no CPM de hipótese de interrupção do curso da prescrição da ação penal
por meio do acórdão condenatório recorrível, e a aplicação do princípio da especialidade impedem a
extensão do disposto no art. 117, inciso IV, do CP, por acarretar latente prejuízo ao réu.
Ademais, não vislumbro lacuna a ser preenchida uma vez que as causas interruptivas da prescrição estão
previstas em rol taxativo descrito nos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM. Assim, afasta-se a
possibilidade de analogia, neste caso, in malam partem.
Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000 que teve como Relatora para o Acórdão a
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado no Dje em 24 de setembro
de 2020, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal
Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da
incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar
da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MARCO
INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse
rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação
analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força
do Princípio da Especialidade. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por
maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado no Dje em 9/6/2020.)
Esse, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE ED) nº 717.440/RS, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, publicado no Dje em 25/11/14, in litteris:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 20:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200b1c3cca
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
[...]
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do
artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da
especialidade. Precedente."
Ainda nesse sentido:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida." (STF - HC nº 111.656. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Publicado no DJe em 19/3/2013.) (Nossos grifos.)
Como dito alhures, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 27 de março de 2018 e,
posteriormente, não houve qualquer marco interruptivo, torna-se imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 2 (dois) anos, com fulcro no art. 125,
inciso VII, do CPM.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao recurso defensivo para declarar extinta a
punibilidade do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com arrimo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, § 1º, todos do CPM.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro

[1] Evento 55, arq. 2.